Tribunal: TJPA
Processo: 0804253-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804253-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

AGRAVADO: INGRID LEILA DE ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado e leucemia linfocítica crônica, em cuidados paliativos e internada sem previsão de alta.

2.

O juízo de origem determinou que operadora e administradora mantivessem a cobertura assistencial e se abstivessem de cancelar o contrato com base em exigência superveniente de comprovação de vínculo associativo, sob pena de multa diária.

3.

A agravante sustenta ausência de responsabilidade, por atuar apenas como administradora de benefícios, requerendo sua exclusão da obrigação ou a redução da multa.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios pode ser excluída da obrigação de manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde, sob alegação de ausência de ingerência na prestação do serviço; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos para revogação ou modificação da tutela de urgência, inclusive quanto à multa cominatória.

III. Razões de decidir

5.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.

6.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, abrangendo a administradora de benefícios que intermedeia e gere contratos coletivos.

7.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade solidária entre operadora e administradora de planos de saúde.

8.

A probabilidade do direito está evidenciada pela continuidade contratual, pela adimplência da autora e pela abusividade da exigência superveniente não previamente estabelecida, em violação à boa-fé objetiva.

9.

O perigo de dano é concreto e atual, diante do quadro clínico gravíssimo da autora, em tratamento contínuo e internação, sendo vedada a interrupção da assistência médica essencial, conforme orientação do STJ (Tema 1.082).

10.

A tutela de urgência mostra-se adequada e necessária para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida, sendo reversível em caso de decisão final diversa.

11.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional à gravidade da obrigação e adequada para garantir a efetividade da decisão, não havendo, neste momento, justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A administradora de benefícios que intermedeia contratos coletivos de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor.
2. É devida a manutenção da cobertura assistencial de beneficiário em tratamento médico grave, sendo vedada sua interrupção, ainda que sob alegação de exigência administrativa superveniente.
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência, inclusive quanto à multa cominatória fixada, quando proporcional e necessária à efetividade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema nº 1.082; TJSP, Apelação Cível nº 1001012-23.2025.8.26.0045, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2026; TJCE, Agravo Interno nº 0627392-81.2024.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0057098-08.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804253-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

AGRAVADA: INGRID LEILA DE ALMEIDA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0806831-29.2026.8.14.0301, que
deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora
, sob pena de multa diária.

Narram os autos de origem que
INGRID LEILA DE ALMEIDA COSTA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência
contra
BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S.A.
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, visando impedir o cancelamento de seu plano de saúde e assegurar a continuidade de seu tratamento médico.

A autora afirma ser beneficiária do plano desde fevereiro de 2022, mantendo-se sempre adimplente, apesar dos sucessivos reajustes que elevaram a mensalidade para R$ 8.740,79 em janeiro de 2026. No entanto, recebeu telegrama da administradora exigindo, no prazo de 10 dias, a apresentação de holerite e comprovação de vínculo associativo com a entidade GASP, sob pena de cancelamento do plano, requisito que jamais havia sido exigido durante quase quatro anos de vigência contratual.

Relata ser portadora de
carcinoma espinocelular de canal anal em estágio IV e leucemia linfocítica crônica
, encontrando-se em
cuidados paliativos
, internada por infecções e sangramentos decorrentes da doença, sem previsão de alta. Sustenta que depende integralmente do plano de saúde para acesso a medicamentos, consultas, internações e acompanhamento multidisciplinar, tendo realizado diversos tratamentos desde 2022, como quimioterapia, radioterapia, câmara hiperbárica e cirurgia de amputação de reto com linfadenectomia.

Assim, a eventual interrupção da cobertura representaria risco concreto à sua saúde e à própria vida.

No mérito, a arguiu a
abusividade da ameaça de cancelamento
, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da boa-fé objetiva, a teoria da supressio e a jurisprudência do STJ (Tema 1082), segundo a qual é vedada a rescisão de plano de saúde durante tratamento médico essencial.

Requer, em tutela de urgência, a manutenção do plano ativo e a garantia de continuidade integral do tratamento, sob pena de multa diária, além da condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais
, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Concedida a liminar, nos seguintes termos:

(...)

A matéria veiculada revela risco concreto e imediato de lesão grave, uma vez que envolve potencial interrupção de cobertura médico-hospitalar de paciente em estado clínico delicado, com internação em curso e necessidade de cuidados contínuos, quadro que, por sua própria natureza, impõe apreciação urgente para evitar dano de difícil ou impossível reparação. Assim, mostra-se adequada a apreciação no âmbito do Plantão Judiciário, limitada ao exame da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A relação estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), sendo pertinente a incidência dos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e informação.

Do acervo documental inicial, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que:

a) a autora mantém vínculo com o plano desde 2022, apresentando demonstrativos de pagamentos e documentação contratual, indicando regularidade da contratação e histórico de permanência no plano por longo período;

b) há comunicação formal (telegrama) emitida pela administradora, determinando apresentação de documentos e mencionando possibilidade de cancelamento do plano em prazo exíguo;

c) há laudo médico recente, datado de 26/01/2026, Id nº 166719670 - Pág. 1 indicando diagnóstico grave (neoplasia em estágio avançado e leucemia), com referência a tratamentos realizados, estado de cuidados paliativos e internação sem previsão de alta, evidenciando necessidade de continuidade assistencial.

Nesse cenário, a exigência superveniente de “comprovação de vínculo associativo” não demonstrada como previamente informada e exigida no ato de adesão — após anos de execução contratual, com recebimento de contraprestações e utilização do serviço — revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, indícios relevantes de prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, além de potencial comportamento contraditório, com quebra de legítima expectativa do consumidor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede repetitiva (Tema 1.082), firmou orientação no sentido de que, ainda que haja rescisão unilateral de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que adimplida a contraprestação.

Portanto, ainda que se discuta, no mérito, eventual questão de elegibilidade administrativa, não se revela juridicamente tolerável, em exame preliminar, a interrupção abrupta de cobertura assistencial quando demonstrado tratamento essencial e internação, em evidente situação de extrema vulnerabilidade.

Assim, reputo presente a probabilidade do direito.

O perigo de dano é igualmente evidente.

A autora afirma estar internada, sem previsão de alta, e em cuidados paliativos, com necessidade de acompanhamento contínuo, controle de dor, exames, internações, medicações e equipe multidisciplinar.

A eventual suspensão/cancelamento do plano, em prazo curto, pode acarretar desassistência imediata, agravamento do quadro clínico, sofrimento físico e psíquico acentuado, além de risco à vida.

Trata-se de risco concreto e atual, não meramente hipotético, pois decorre de comunicação formal com prazo de 10 dias e ameaça de cancelamento, somado ao quadro clínico comprovado por laudo médico recente.

Ademais, a medida é reversível. Caso, ao final, se conclua pela improcedência, eventual recomposição patrimonial ou providências administrativas poderão ser examinadas, sem prejuízo irreversível às rés. Diversamente, o dano potencial à autora é de natureza existencial, podendo se tornar irreparável.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e nas normas de proteção do consumidor aplicáveis à espécie,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que as requeridas BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.:

a) mantenham ativo (ou, se já houver sido suspenso/cancelado, restabeleçam imediatamente) o plano de saúde da autora, preservando a continuidade da cobertura assistencial;

b) abstenham-se de cancelar ou suspender o contrato e/ou a cobertura da beneficiária, especialmente com fundamento na exigência superveniente de comprovação de vínculo associativo e holerite, até ulterior deliberação, assegurando-se a continuidade do tratamento, internações, exames, procedimentos e medicamentos indispensáveis, na forma das indicações médicas;

c) cumpram a presente decisão no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ante a urgência demonstrada.

Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação, para a hipótese de descumprimento de quaisquer das determinações acima, incidindo após o término do prazo fixado.

Determino, ainda:

1. A intimação imediata das rés, por meio mais célere disponível (inclusive e-mail/telefone institucional, se houver nos autos), servindo esta decisão como OFÍCIO/MANDADO, com urgência.

2. A intimação pessoal do diretor/representante legal da operadora, para ciência e cumprimento, advertindo-se quanto ao dever de cooperação e às consequências processuais do descumprimento, inclusive quanto à possibilidade de adoção de outras medidas coercitivas (CPC).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO,
nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB .

A Decisão/Mandado deverá ser instruída com cópia dos documentos colacionados à exordial.

Cessado o período de plantão, encaminhem-se os autos à distribuição do Fórum Cível, para os fins de direito, nos termos do art. 1º, § 8º, c/c art. 8º, § 2ºResolução nº 016/2016-GP.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Juiz de Direito Plantonista

Inconformada a
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
recorre a esta instância sustentando que atua apenas como
administradora de benefícios
, sem ingerência sobre a prestação de serviços médicos ou manutenção da cobertura, atribuições exclusivas da operadora
Bradesco Saúde
, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela obrigação imposta.

Diante disso, requer a
reforma da decisão
, com concessão de
efeito suspensivo
, a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente,
sua exclusão da obrigação e a redução da multa diária fixada
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado e leucemia linfocítica crônica, em cuidados paliativos e internada sem previsão de alta.

2. O juízo de origem determinou que a operadora e a administradora mantivessem ativa a cobertura assistencial e se abstivessem de cancelar o contrato com fundamento em exigência superveniente de comprovação de vínculo associativo, sob pena de multa diária.

3. A agravante sustenta atuar apenas como administradora de benefícios, sem ingerência na prestação dos serviços assistenciais, requerendo a revogação da tutela, sua exclusão da obrigação ou a redução da multa fixada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a administradora de benefícios pode ser excluída da obrigação de manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde, sob o argumento de ausência de ingerência na prestação do serviço; e
(ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ.

6. Nos termos da disciplina consumerista, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, razão pela qual, em cognição sumária, a administradora de benefícios que intermedeia e gerencia o contrato coletivo integra a cadeia de fornecimento e pode responder solidariamente perante o usuário.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios quanto aos deveres inerentes à prestação do serviço de assistência à saúde.

8. Não se evidencia, em sede de análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave à agravante decorrente da manutenção da decisão recorrida.

9. Por outro lado, a suspensão da tutela poderia implicar a interrupção imediata de tratamento médico essencial de paciente em estado clínico grave, circunstância que evidencia risco concreto à saúde e à vida da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A administradora de benefícios que intermedeia contratos coletivos de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e pode responder solidariamente perante o consumidor.
2. Inexistindo demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave à parte agravante, não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento que busca revogar tutela destinada à manutenção de cobertura assistencial indispensável à continuidade de tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJSP, Apelação Cível nº 1001012-23.2025.8.26.0045, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2026; TJCE, Agravo Interno nº 0627392-81.2024.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0057098-08.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

INGRID LEILA DE ALMEIDA COSTA apresentou contrarrazões sustentando a responsabilidade da QUALICORP, com base na relação de consumo e na responsabilidade solidária, bem como a existência de ameaça concreta comprovada por comunicação formal.

Argumenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando o risco à saúde da agravada.

Ao final, requer o não provimento do agravo e a manutenção integral da decisão (35242619 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão da agravante de afastar sua responsabilidade pela manutenção do plano de saúde da agravada, ao argumento de que atuaria exclusivamente como administradora de benefícios, sem ingerência direta na prestação dos serviços assistenciais, bem como à tentativa de desconstituição ou mitigação da tutela de urgência deferida.

De início, impõe-se reconhecer, com a devida ênfase, a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, o diploma consumerista estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, aplicáveis a todas as relações em que se verifique a presença de fornecedor e consumidor, como ocorre na hipótese dos autos, envolvendo contrato de plano de saúde.

Nesse contexto, a cadeia de fornecimento deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade solidária, conforme expressamente previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, segundo o qual, havendo mais de um responsável pela ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alegação de ilegitimidade ou de ausência de responsabilidade da administradora de benefícios não se sustenta, à luz da sistemática consumerista. A QUALICORP, ao intermediar, gerir e operacionalizar contratos coletivos de plano de saúde, insere-se inequivocamente na cadeia de fornecimento, assumindo deveres correlatos à adequada prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, reconhecendo a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios, como se extrai dos seguintes precedentes, que ora se transcrevem integralmente:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A ilegitimidade passiva da Qualicorp foi afastada, considerando a atuação em cadeia e a responsabilidade solidária nos termos do artigo 34 do CDC.”
(TJSP – Apelação Cível nº 1001012-23.2025.8.26.0045, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2026).

“SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIMED E QUALICORP. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. (...) SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE QUANTO A TODOS OS DEVERES LEGAIS INERENTES AO REGULAR CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
(TJCE – Agravo Interno nº 0627392-81.2024.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024).”

“A Qualicorp, ao atuar como intermediadora, integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência consolidada, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.”
(TJPE – Apelação Cível nº 0057098-08.2020.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28/08/2024).”

Portanto, em juízo de cognição própria do agravo de instrumento, não há espaço para afastar, de plano, a responsabilidade da agravante, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e afronta direta à lógica protetiva do sistema consumerista.

No tocante à tutela de urgência, igualmente não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso concreto, mostram-se robustamente evidenciados.

A probabilidade do direito decorre da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que a autora mantém vínculo contratual ativo há anos, com histórico de adimplência, sendo surpreendida por exigência superveniente não comprovadamente prevista no momento da contratação, o que, em tese, configura violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório.

Mais relevante, contudo, é a circunstância fática incontroversa de que a agravada se encontra acometida por enfermidades gravíssimas, em estágio avançado, submetida a tratamento contínuo e, inclusive, internada sem previsão de alta, o que eleva a controvérsia a patamar de máxima sensibilidade jurídica, envolvendo diretamente o direito fundamental à saúde e à vida.

A jurisprudência, inclusive em sede de precedentes qualificados, veda a interrupção de tratamento médico essencial nessas circunstâncias, conforme se extrai do seguinte julgado, que se transcreve:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - IMPOSSIBILIDADE - BENEFICIÁRIA SUBMETIDA A TRATAMENTO DE SAÚDE INICIADO ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL - TEMA 1.082/STJ - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Consoante entendimento fixado pelo STJ no Tema nº 1.082, "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" - Evidenciada a necessidade do menor na continuidade do tratamento médico iniciado antes da rescisão contratual para manutenção da sua incolumidade física, nos termos da tese fixada pelo col . STJ no julgamento do Tema nº 1.082, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde já rescindido até o encerramento do tratamento de saúde que a requerente se encontra submetida, porquanto presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33165515420248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024).”

O perigo de dano, por sua vez, não apenas se encontra presente, mas assume contornos extremos, diante do risco concreto de desassistência médica imediata, com potencial agravamento do quadro clínico e risco à própria vida da agravada.

Nessa perspectiva, a decisão agravada revela-se não apenas juridicamente adequada, mas necessária, na medida em que concretiza a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, evitando dano irreparável.

Quanto à multa cominatória fixada, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer desproporcionalidade manifesta que justifique sua redução, sobretudo diante da gravidade da obrigação imposta e da necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial.

Por fim, registre-se que a manutenção da decisão encontra respaldo em orientação consolidada dos tribunais, que reiteradamente reconhecem a abusividade do cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico contínuo, bem como a responsabilidade solidária entre operadora e administradora, conforme amplamente demonstrado.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à responsabilidade solidária da agravante e à multa cominatória fixada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026